Tribunal: STF
Processo: HC 193265
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 99.609/RS, submetido à relatoria do Ministro Antonio saldanha palheiro. 
    Consta dos autos, em síntese, que os pacientes foram denunciados pela suposta prática da conduta prevista no art. 273, §1º-B, I e III, do Código Penal (Doc. 2, fls. 153-156).
    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória:
    No dia 15 de julho de 2012, por volta das 03 horas e 20 minutos, Dany Alejandro Mendez Caimbra e Pedro Sebastian Nunes Silveira, previamente ajustados e com unidade de desígnios, introduziram clandestinamente no território nacional as mercadorias listadas no Auto de Apreensão (evento 01 – documento 03), todas provenientes do Paraguai e desacompanhadas da documentação comprobatória da sua regular importação, incluindo, dentre as mercadorias, produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais sem registro no órgão de vigilância sanitária competente e sem as características de identidade e qualidade admitidas para a sua comercialização. 
    2. Na data acima indicada, os denunciados foram surpreendidos pela Brigada Militar que, em procedimento de fiscalização na RS 473, altura do Km 134, Bagé/RS, abordou o automóvel Fiat Elba, placas EMA-4032 de Melo/ROU, no qual trafegavam.
    3. Cumpre destacar, no ponto, que após a apreensão, as mercadorias foram encaminhadas à Inspetoria da Receita Federal em Bagé. Os servidores do referido órgão fazendário, encontraram ocultos em um dos 07 (sete) fardos que continham peças de roupas variadas, 26 (vinte e seis) cartelas contendo 10 (dez) comprimidos cada, do medicamento Dorixina (Clonixinato de Lisina), Laboratório Roemmers, 17 (dezessete) cartelas contendo 10 (dez) comprimidos cada, do medicamento Sertal Compuesto (Propinox e Clonixinato de Lisina), Laboratório Roemmers e 67 (sessenta e sete) envelopes do medicamento Tafirol T plus (Paracetamol 650 mg – Fenilefrina), Laboratório Lasifarma, todos industrializados na Argentina (evento 10 – documento 02).
    4. Os medicamentos foram submetidos a exame pericial, cujas conclusões foram dispostas no Laudo de Perícia Criminal Federal (Química Forense) nº 1388/2-12 – SETEC/SR/DPF/RS (evento 09 – documento 02). De acordo com o mencionado Laudo, as especialidades farmacêuticas questionadas são de origem estrangeira e, não obstante sejam os medicamentos de uso permitido no Brasil, as especialidades farmacêuticas em questão não possuem registro na ANVISA e, portanto, não podem ser comercializados no Brasil. Por fim, consta do citado Laudo Pericial, que as especialidades farmacêuticas questionadas não são classificadas como substâncias entorpecentes, psicotrópicas, não causam dependência física ou mental e não se enquadram na definição de “DRAGA”, segundo a descrição do artigo 1º, parágrafo único, da Lei nº 11.343/2006.
    5. Registre-se que ambos os denunciados são corresponsáveis pela irregular introdução de todas as mercadorias em território nacional, as quais foram por eles adquiridas no Paraguai para posterior comercialização.
    6. Salienta-se, para fins informativos, que relativamente aos 07 (sete) fardos de roupas apreendidos em poder dos denunciados, o valor dos tributos iludidos alcançou o montante de R$ 4.784,53 (quatro mil, setecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), no que concerne aos medicamentos irregularmente introduzidos em território nacional o valor dos tributos iludidos atingiu a importância de R$ 4.243,53 (cinco quatro mil, duzentos e quarenta e três reais e cinquenta e três centavos) –- evento 10 – documento 02.
    Diante da não localização dos pacientes, o Juízo de primeiro grau determinou a citação por edital e suspendeu o processo e a fluência do prazo prescricional (Doc. 2, fls. 178 e 201). Todavia, rejeitou o pleito do Ministério Público para determinar a produção antecipada de provas (Doc. 2, fls. 243-244). Essa decisão, entretanto, foi posteriormente reconsiderada pelo magistrado processante, que deferiu o pedido, como requerido pelo MPF (Doc. 2, fls. 243-244).
    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao qual o Desembargador Relator negou seguimento (Doc. 2, fls. 20-25, em decisão mantida após o julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado (Doc. 2, fl. 55):
    DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DECISÃO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
    Os Tribunais Superiores firmaram o entendimento de que é imperiosa a necessidade de racionalização do writ, devendo ser observada sua função constitucional, de sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte coação ou ameaça à liberdade de locomoção, hipótese não caracterizada na espécie, não havendo falar, outrossim, em constrangimento ilegal na decisão que, fundamentadamente, determina a produção antecipada de provas. 
    Contra esse acórdão, a Defensoria Pública interpôs Recurso Ordinário em Habeas Corpus, no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento (Doc. 2, fls. 119-124). Essa decisão foi confirmada pelo colegiado, em sede de Agravo Regimental, em acórdão assim ementado (Doc. 2, fl. 140):
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. RÉUS URUGUAIOS CUJO PARADEIRO É DESCONHECIDO E TESTEMUNHA POLICIAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 
    1. Nos termos da Súmula n. 455 do Superior Tribunal de Justiça, "a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no artigo 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo".
    2. No caso, a decisão de antecipação das provas deu-se em razão dos réus serem dois cidadãos uruguaios cujo paradeiro é desconhecido; e em razão de a única testemunha da acusação ser policial militar.
    3. Logo, a decisão de origem se encontra em consonância com o entendimento da Terceira Seção desta Corte, segundo o qual "a fundamentação da decisão que determina a produção antecipada de provas pode limitar-se a destacar a probabilidade de que, não havendo outros meios de prova disponíveis, as testemunhas, pela natureza de sua atuação profissional, marcada pelo contato diário com fatos criminosos que apresentam semelhanças em sua dinâmica, devem ser ouvidas com a possível urgência" (RHC n. 64.086/DF, relator Ministro NEFI CORDEIRO, relator p/ Acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 9/12/2016).
    4. Agravo regimental improvido. 
    Nesta ação, a Defensoria Pública da União sustenta, em suma: é incabível a produção antecipada de prova testemunhal, inclusive por agente policial, fundamentada na mera possibilidade de esquecimento dos fatos, sendo indispensável a demonstração do efetivo risco de perecimento da prova a ser produzida. Requer a defesa, ao final, a concessão da ordem, para o fim de cassar a decisão que determinou a produção antecipada de prova testemunhal a favor da acusação. 
    É o relatório. Decido.
    De acordo com o art. 366 do Código de Processo Penal, é facultado ao juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes em caso de o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado. Conforme já decidiu esta CORTE, cabe ao juiz da causa decidir sobre a necessidade da produção antecipada da prova testemunhal, podendo utilizar-se dessa faculdade quando a situação dos autos assim recomendar, (...) especialmente por tratar-se de ato que decorre do poder geral de cautela do magistrado (art. 366 do CPP) (HC 109.728, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 5/6/2012 – destaques nossos). 
    Na espécie, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus, chancelou o entendimento exposto no voto condutor, nos termos seguintes:
    No caso em análise, o Juízo singular, ao deferir a produção antecipada de provas, assim fundamentou a decisão (e-STJ fl. 183): 
    Revejo a decisão do evento 29 e defiro o requerimento do MPF, no sentido de antecipação da produção da prova neste caso, adotando como fundamento as argumentações do Parquet Federal. 
    Por sua vez, estes foram os fundamentos adotados pelo Parquet (e-STJ fls. 177/178): 
    Em que pesem as inúmeras tentativas de localização dos denunciados para citação, tem-se que se tratam de dois cidadãos uruguaios cujo paradeiro é desconhecido, motivo pelo qual foi determinada por este respeitável juízo a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional na forma do artigo 366, CPP. 
    Na esteira da inicial acusatória, o Ministério Público Federal arrolou como única testemunha do fato Honor Joel da Cunha Franco, Sargento da Brigada Militar, matrícula 221.1238, lotado e em exercício no Pelotão da Polícia Rodoviária Estadual, Rua Melvin Jones nº 320, Bairro Getúlio Vargas, em Bagé/RS. 
    Com efeito, considerando-se os elementos carreados aos autos, tem-se que: 
    a) o fato se deu há mais de 05 anos; 
    b) não existe qualquer perspectiva de localização dos denunciados no curto prazo; 
    c) a única testemunha da acusação é o policial acima indicado;
    d) há risco concreto de perecimento da prova diante da peculiaridade da função exercida pela testemunha, o qual em razão de sua atividade se depara com inúmeros casos similares ao longo da carreira.
    Da leitura dos trechos transcritos, verifica-se que a decisão de antecipação das provas deu-se em razão de os réus serem dois cidadãos uruguaios cujo paradeiro é desconhecido; e em razão de a única testemunha da acusação ser policial. Logo, a decisão encontra-se amplamente fundamentada, de modo que não verifico a nulidade arguida. 
    Conforme já mencionado na decisão recorrida, a Terceira Seção desta Corte já se manifestou no sentido de que é justificável a antecipação de provas para a oitiva de testemunhas policiais, já que, nesse caso, o simples decurso do tempo traz efetivo risco de perecimento da prova testemunhal. 
    De se ver, portanto, que as razões apresentadas pelas instâncias antecedentes para justificar a produção antecipada de provas, à luz das circunstâncias concretas do caso, configuram fundamentação idônea, nos moldes da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    Com efeito, a urgência para a realização da medida foi demonstrada pelo justo receio do perecimento das provas, tendo em vista a possibilidade de elas se fragilizarem com o esquecimento dos fatos pela própria natureza do ofício de quem atua diariamente no combate à criminalidade. Em caso análogo, decidiu a Segunda Turma ser a providência necessária, considerando a possibilidade concreta de perecimento (testemunhas esquecerem de detalhes importantes dos fatos em decorrência do decurso do tempo) (HC 135.386, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Rel. p/ Acórdão Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/8/2017).
    Além disso, não se vislumbra prejuízo aos acusados, ante a nomeação da Defensoria Pública para assisti-los. Ainda, após a retomada do curso do processo, persistirá a possibilidade de reiteração, em juízo, da inquirição de testemunhas, observando-se o contraditório e a ampla defesa. Precedentes: HC 109.728, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 5/6/2012; HC 135.386, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Rel. p/ Acórdão Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/8/2017; e HC 110.280, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 17/8/2012. 
    Nesse contexto, não se pode ignorar a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: HC 130.433, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/4/2018; HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; HC 120.121-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014; RHC 129.663-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017.
    Enfim, não cabe falar na existência, mesmo que remota, de constrangimento ilegal ao direito de locomoção dos pacientes, o que desnatura a própria essência do Habeas Corpus. A propósito: RHC 121.494, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 11/2/2015; RHC 116.344, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/5/2014; HC 119.406, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 22/4/2014. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de novembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente